Tribunal: STF
Processo: ARE 1464910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PENSÃO. BENEFICIÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO DA VASP. COMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003— Caso em que, antes da vigência da Lei paulista n° 200, de 1974, os servidores a que se relacionam os benefícios pensionais em pauta já prestavam serviços à Viação Aérea São Paulo S/A. e recebiam a complementação de proventos prevista nessa referida lei local. "( ... ) os beneficiários dos servidores falecidos têm direito à complementação de suas pensões, a teor do disposto nas Leis n°s. 1.386/51 e 4.819/58, já que os instituidores do benefício foram admitidos na VASP anteriormente à vigência da Lei n ° 200/74 e se aposentaram antes da privatização da aludida Companhia" (REsp 859.066 —Min. LAURITA VAZ, do STJ). A Ec n° 41/2003 deu nova redação ao § 7º do art. 40 da Cf-88, implicando a instituição de limite superior para os benefícios previdenciais, sem ter, contudo, importado em repristinação do art. 9º da Lei paulista n° 1.386/1951, lei esta que assinava a complementação de proventos —preceito extensível às pensões, como visto— em 80% dos vencimentos do servidor, dispositivo estadual esse que se revogou pelo originário § 50 do art. 40 da Cf-88. Quanto à pensão por morte de servidores públicos civis, a lei referida no § 7º, art. 40, Cf-88 (redação da Ec n° 41/2003) é a nacional de n° 10.887/2004, observando-se, a partir de sua vigência, o limite nela estabelecido. Provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e da apelação da Fazenda do Estado de São Paulo.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente